Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-17.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001372-17.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (APELADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELANTE), SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – PRESENÇA DE CODEÍNA - SUBSTÂNCIA PRESENTE NO REMÉDIO UTILIZADO PARA TRATAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOSAGEM PERMITIDA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A seleção de candidatos em concurso público, embora esteja sujeita ao poder discricionário da Administração, deve respeitar os princípios da legalidade e da razoabilidade.

2. A eliminação do recorrido das demais fases do concurso fere o princípio da razoabilidade, haja vista que agiu de boa-fé, pois o resultado positivo decorreu da utilização de medicamento receitado por médico.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1001372-17.2019.8.11.0002 em que o juízo
a quo
concedeu a segurança vincada para que o recorrido prosseguisse no certame, participando das demais fases deste.

Sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, não havendo que se falar em ato ilegal, porquanto a aludida decisão administrativa foi fundamentada nos ditames do Edital n°001/2018/ SEJUDH e em harmonia com o princípio da vinculação do edital e isonomia entre os pares.

Apesar de intimado, não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação do ato sentencial, conforme id. 160761158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

É relevante observar que a única substância supostamente ilícita detectada no Teste Toxicológico do recorrido foi a "Codeína". No entanto, o apelado demonstrou de maneira conclusiva que essa substância estava presente devido ao uso de medicamento prescrito por médico.

Diante disso, considerar o apelado como inapto para o cargo desejado exclusivamente com base nesse fator carece de razoabilidade, haja vista não ter sido evidenciada - a priori - qualquer incapacidade física ou mental do recorrido para o exercício do cargo público em questão.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA DROGAS.
CODEÍNA. SUBSTÂNCIA PRESENTE NO REMÉDIO UTILIZADO PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO
. SENTENÇA CONFIRMADA. I A adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade. II Na hipótese dos autos, revela-se desprovido de razoabilidade o ato que considerou o demandante inapto para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal tão somente em virtude da presença da substância Codeína nas amostras investigadas no exame toxicológico a que foi submetido, tendo em vista que restou comprovado que a presença dessa substância se deu em virtude do uso do medicamento denominado Paco (paracetamol + fosfato de codeína) para tratamento ortopédico em seu joelho direito, não tendo sido demonstrado o uso indevido de substância psicoativa pelo candidato. III Remessa necessária e Apelação desprovidas. Sentença confirmada. A verba honorária de sucumbência, fixada pelo juízo monocrático em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata, fica acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a recorrente, nos termos do § 11 do art. 85 do NCPC. (TRF-1 - AC: 10001001920194014102, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 23/02/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 25/02/2022 PAG PJe 25/02/2022 PAG)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. SUBSTÂNCIA PRESCRITA POR PROFISSIONAL DA SAÚDE.
DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência, considerar inapto o candidato que fez uso de medicamento prescrito por profissional da saúde fere os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade
; 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-AM - AI: 40081143720218040000 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 06/07/2022)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 1/2018-DPF. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. RESULTADO POSITIVO EM EXAME TOXICOLÓGICO. ANFETAMINA.
SUBSTÂNCIA PSICOATIVA PRESENTE EM MEDICAMENTO PRESCRITO EM ACOMPANHAMENTO MÉDICO. DESLIGAMENTO DO CERTAME. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCOPO DA NORMA EDITALÍCIA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE PATOLOGIAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO EDITAL. APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA.
1. Embora o edital regrador de concurso público ostente a natureza de lei entre as partes, as exigências nele previstas que, na análise do caso concreto, sejam desprovidas de motivação legítima podem ser excepcionalmente afastadas pela Poder Judiciário, especialmente quando, na análise do caso concreto, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Hipótese em que o autor fora considerado inapto em avaliação médica e, por conseguinte, desligado do Curso de Formação em razão de exame toxicológico com resultado positivo para a substância psicoativa anfetamina, em concentração tida por excedente aos limites legais 0,956 ng/mg. 3. Demonstrado que o resultado positivo no exame toxicológico decorreu do uso de comprimidos do medicamento registrado Venvanse (lisexanfetamina), de conhecida utilização clínica e prescrito, no caso dos autos, para tratamento farmacológico de condições psicofísicas do candidato, devidamente atestadas em laudo psiquiátrico, não se afigura razoável a sua eliminação do certame em decorrência de interpretação meramente formalista do edital que desconsidera o escopo da exigência nele contida. (...)(TRF-1 - AC: 10328556820194013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 16/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 18/06/2021 PAG PJe 18/06/2021 PAG)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023